Tribunal: TCU
Processo: 003.464/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. José Maria da Rocha Torres, ex-Prefeito, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, relativas aos recursos transferidos em 2011 ao Município de Itaipava do Grajaú/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pelo responsável, Sr. José Maria da Rocha Torres (CPF XXX.991.073-XX), Prefeito durante a gestão 2009-2012; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. José Maria da Rocha Torres, Prefeito, gestão 2009-2012, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) 15/03/2011 22.932,00 16/03/2011 3.162,00 31/03/2011 26.094,00 02/05/2011 22.950,00 03/05/2011 8.796,00 01/06/2011 27.978,00 04/07/2011 27.978,00 29/07/2011 27.978,00 01/09/2011 27.978,00 30/09/2011 27.978,00 31/10/2011 27.978,00 30/11/2011 27.978,00 9.3. aplicar ao Sr. José Maria da Rocha Torres, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência.